Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744640-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS RECORRIDOS: REAL ENGENHARIA 012 LTDA, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA ABA “EXPEDIENTES” DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no STJ segundo a qual a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico deve ser levada em consideração, a bem dos princípios da boa-fé e da confiança (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022), a Corte Superior também assenta que "A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial e, portanto, não pode modificar os prazos processuais" (AgRg no AREsp 1957026/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 2. No caso, não há que se falar na configuração de justa causa para a interposição extemporânea do recurso. Isso porque o sistema registrou de forma escorreita o termo inicial do prazo processual, à luz da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, e o advogado da recorrente deixou de diligenciar a simples contagem do prazo recursal após a sua manifesta ciência acerca da prolação de sentença contrária aos interesses da cliente que patrocina. Em casos que tais, a informação constante da aba expedientes do PJE – que tem caráter apenas informativo e não tem o condão de substituir a publicação do ato judicial atacado no Diário de Justiça Eletrônico – não pode prevalecer em relação ao prazo legal, não observado por ausência de averiguação e diligência do advogado na contagem dos prazos. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação atribuída aos artigos 183, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 223, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, porque o manejo intempestivo de recurso induzido “por informação equivocada prestada por sistema eletrônico deve ser levada em consideração, a bem dos princípios da boa-fé e da confiança” Em contrarrazões, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES requer a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA (OAB/DF 19.960) e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA (OAB/DF 21.184). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação atribuída aos artigos 183, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 223, caput e §1o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e o dissenso pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Além disso, a Corte Especial do STJ “admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo” (EAREsp n. 1.889.302/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações dirigidas a CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA (OAB/DF 19.960) e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA (OAB/DF 21.184). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015